Tribunal: TJES
Processo: 5000487-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO
INVÁLIDA
.
TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
PREJUÍZOS.
NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

1)
Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

2)
Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto em que a citação foi encaminhada a endereço no qual nunca funcionou a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação nem de representação.

3)
Por força do princípio da
pas de nullité sans grief
, até mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. No caso, contudo, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa e condenação da agravante.

4
)
Recurso provido. Decisão reformada para acolher o pedido de nulidade da citação da empresa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000487-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADO: RENATO LUIS WANDEKOKEN e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Enseada do Suá Empreendimentos Imobiliários SPE-Ltda contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra que
rejeitou
a sua impugnação ao cumprimento de sentença iniciado por Renato Luis Wandekoken e Emanuele de Souza Pagotto Wandekoken.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que os agravados indicaram à fls. 120 como endereço para citação:
Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 1.495, sala 1201, Ed. Corporate Center – Torre A, Santa Lúcia, Vitória/E
S,
sendo expedida Carta com AR recebida por terceiras pessoas desconhecidas da agravante. Na sequência,
com o ato citatório supostamente ocorrido e sem apresentação de defesa, a empresa foi considerada revel, e proferida sentença julgando procedente o pleito inicial, havendo trânsito em julgado.

Pois bem, a
pós requerimento de cumprimento de sentença,
no valor atualizado da condenação de R$ 6.562,11 os agravados informaram endereço diverso da agravante para que fosse intimada do cumprimento, qual seja, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675, 6º andar, Enseada do Suá, Vitória/ES, e surpresada com a intimação para pagamento, a ora Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio do qual alegou que processo está eivado de vício absoluto, tendo em vista a
nulidade da citação
da empresa, já que o ato citatório foi realizado em endereço nunca utilizado pela Executada.

Na decisão agravada a nulidade foi rechaçada sob aplicação da teoria da aparência. Porém, a Enseada do Suá Empreendimentos nunca ocupou o endereço no qual realizada a citação, sendo incabível a aplicação da teoria no caso. Tampouco os terceiros que receberam a missiva tratam-se de pessoas com poder de gerência, administração ou mesmo funcionários da empresa, não tendo nenhum vínculo.

Decisão (ID 422138) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no ID 511104 alegando que o agravante foi regularmente citado no endereço por ele próprio indicado no Manual do Proprietário
(ID 418556, p. 73)
que entregou aos Agravados no ato da compra e venda do apartamento,
não apresentou contestação e foi condenado. Somente em cumprimento de sentença veio a alegar nulidade da citação.
A
alegação de que nunca teria se estabelecido no endereço da citação é inverossímil,
portanto. F
oram expedidas 02 (duas) citações por carta com AR para o mencionado endereço descrito no Manual do Proprietário, sendo ambas recebidas pelos prepostos do prédio, Ed. Corporate Center.
Os
responsáveis pelo recebimento das correspondências do Ed. Corporate Center não receberiam as cartas de citação destinada ao Agravante, sem que a empresa estivesse estabelecida no local.
Os agravados
somente indic
aram
novo endereço na fase de cumprimento de sentença, porque a Carta de Intimação de Cobrança de Custas feita pelo Juízo de Piso ao Agravante retornou com a informação “mudou-se”.
N
este ponto que reside a má-fé do Agravante. Requer o desprovimento do recurso.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 03 de junho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Enseada do Suá Empreendimentos Imobiliários SPE-Ltda contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra que
rejeitou
a sua impugnação ao cumprimento de sentença iniciado por Renato Luis Wandekoken e Emanuele de Souza Pagotto Wandekoken.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que os agravados indicaram à fls. 120 como endereço para citação:
Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 1.495, sala 1201, Ed. Corporate Center – Torre A, Santa Lúcia, Vitória/E
S,
sendo expedida Carta com AR recebida por terceiras pessoas desconhecidas da agravante. Na sequência,
com o ato citatório supostamente ocorrido e sem apresentação de defesa, a empresa foi considerada revel, e proferida sentença julgando procedente o pleito inicial, havendo trânsito em julgado.

A
pós requerimento de cumprimento de sentença,
no valor atualizado da condenação de R$ 6.562,11 os agravados informaram endereço diverso da agravante para que fosse intimada do cumprimento, qual seja, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675, 6º andar, Enseada do Suá, Vitória/ES, e surpresada com a intimação para pagamento, a ora Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, por meio do qual alegou que processo está eivado de vício absoluto, tendo em vista a
nulidade da citação
da empresa, já que o ato citatório foi realizado em endereço nunca utilizado pela Executada.

Na decisão agravada a nulidade foi rechaçada sob aplicação da teoria da aparência. Porém, a Enseada do Suá Empreendimentos nunca ocupou o endereço no qual realizada a citação, sendo incabível a aplicação da teoria no caso. Tampouco os terceiros que receberam a missiva tratam-se de pessoas com poder de gerência, administração ou mesmo funcionários da empresa, não tendo nenhum vínculo.

Decisão (ID 422138) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no ID 511104 alegando que o agravante foi regularmente citado no endereço por ele próprio indicado no Manual do Proprietário
(ID 418556 , p. 73)
que entregou aos Agravados no ato da compra e venda do apartamento,
não apresentou contestação e foi condenado. Somente em cumprimento de sentença veio a alegar nulidade da citação.
A
alegação de que nunca teria se estabelecido no endereço da citação é inverossímil,
portanto. F
oram expedidas 02 (duas) citações por carta com AR para o mencionado endereço descrito no Manual do Proprietário, sendo ambas recebidas pelos prepostos do prédio, Ed. Corporate Center.
Os
responsáveis pelo recebimento das correspondências do Ed. Corporate Center não receberiam as cartas de citação destinada ao Agravante, sem que a empresa estivesse estabelecida no local.
Os agravados
somente indic
aram
novo endereço na fase de cumprimento de sentença, porque a Carta de Intimação de Cobrança de Custas feita pelo Juízo de Piso ao Agravante retornou com a informação “mudou-se”.
N
este ponto que reside a má-fé do Agravante. Requer o desprovimento do recurso.

Os agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais em
17 de março de 2015
em face da agravante, Enseada do Suá Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e na época juntaram aos autos de origem
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
celebrado entre as partes em 19.06.2013 (ID 418557, fls.04/12).

No referido contrato firmado em 2013 observo que consta como endereço da sede da agravante a “
Av. Vitória, nº 727, sala 205, Forte São João, Vitória/ES, CEP 29.017-027”
. Esse é o mesmo endereço da sede constante da
10ª Alteração Contratual
da Sociedade Limitada denominada Enseada do Suá Empreendimentos SPE Ltda juntado a partir da fl.13 do ID 418557, ressaltando ainda que a mesma não tem filiais.

Todavia, no momento de requerer a citação da ré (ora agravante) na petição de fl.120 (autos de origem ou ID 418558), os agravados solicitaram que a citação fosse endereçada para “
Avenida
Nossa Senhora da Penha
, nº 1.495, sala 1201,
Ed. Corporate Center
– Torre A, Santa Lucia, Vitoria /ES, CEP 29.056-905”
, em completa dissonância ao endereço indicado nos diversos documentos pelos mesmos juntados aos autos de origem.

Alegam em suas contrarrazões que este seria o endereço constante no
Manual do Proprietário
(ID 418556, p. 73)
que
a recorrente
entregou aos Agravados no ato da compra e venda do apartamento.

Oras, os agravados deixaram de utilizar o endereço apontado como sede da empresa agravada para citação da mesma em DIVERSOS documentos por eles próprios juntados aos autos - e ainda cito recibos oferecidos pela empresa Enseada em que consta carimbo da empresa com o seu endereço correto às fls. 29 e 30 do ID 418557-, para dar preferência a um endereço constante do manual do proprietário, o qual visivelmente não podia ser atribuído à agravada,
porquanto em nenhum momento indicava que este poderia ser seu endereço.

Esclarece-se que,
o Manual do proprietário
não menciona a empresa agravada Enseada do Suá Empreendimentos
, e sim
Coimex Capital
. Ao que
se dessome dos autos, a
Coimex Capital
é sócia da
agravante,
juntamente com outra Coimex - com sede em Cariacica.

O único documento que subsidiou a citação foi o manual do proprietário, o qual sequer mencionava a empresa agravante, mas apenas uma de suas sócias.

A citação foi então recebida por “Cristiano Borges de Jesus” e “Luana Martins” em 25.02.2016 e 23.03.2016, e a empresa foi considerada citada com a juntada dos Avisos de Recebimento aos autos.

Como a agravante não apresentou defesa, foi considerada
revel
e
condenada
em julgamento antecipado da lide na sentença ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais em favor dos agravados. A sentença transitou em julgado em 2017.

Em seguida, os agravados iniciaram o cumprimento da sentença. Ocorre que, em sua petição requerendo o cumprimento do édito, informaram para a intimação da agravante, de fato, endereço diverso daquele inicialmente indicado: “
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675, 6º andar, Vitória/Es, CEP 29.050-912” - fl.145 (autos de origem
) –
atual

endereço

da agravante.

Intimada a empresa, a Carta foi então recebida por Thiago Amorim em 24.07.2018, e então a recorrente alega que passou a ter ciência do processo pelo qual respondia desde 2015.

Após perlustrar todos os autos eletrônicos observo que não há sequer indícios de que a empresa agravante tenha algum dia estabelecido sede no endereço para onde citada no início do processo de origem e que agora se encontra em cumprimento de sentença.

A agravante colacionou aos autos as demais alterações contratuais demonstrando nunca ter tido sede ou filial no endereço para onde encaminhado o mandado de citação. Reitera-se que, era plenamente possível aos agravados de posse do Contrato de Promessa de Compra e Venda e 11ª Alteração Contratual da Enseada Empreendimentos e demais documentos do negócio jurídico entabulado ter direcionado a citação da empresa para o endereço correto.

Portanto, constato a
inaplicabilidade
da teoria da aparência no caso concreto, em que a citação foi recebida por terceiros (que não eram sócios, funcionários da empresa agravada e nem mesmo porteiros do Edifício da agravada), em endereço no qual aparentemente nunca funcionou a Enseada do Suá Empreendimentos.

É certo que, por força do princípio da
pas de nullité sans grief
, até mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. No caso, contudo, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa e condenação da agravante.

Sobre o tema em exame, vale conferir o seguinte precedente:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Cuida-se de ação renovatória de locação julgada antecipadamente, tendo em vista o reconhecimento da revelia da ré. 2. Interposição de recurso de apelação suscitando preliminar de nulidade do processo por vício de citação.
3. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a citação de pessoa jurídica efetivada em endereço diverso de sua sede ou filial e recebida por pessoa estranha aos seus quadros sociais ou de funcionários.
4. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 5.
Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto em que a comunicação foi encaminhada a endereço desatualizado e no qual há muito não mais funcionava a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação nem de representação.
6. O vício de nulidade de citação é o
defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo,
inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. 7. Os deveres de informação, boa-fé, probidade, lealdade e cooperação, exigíveis das partes na execução dos contratos, não têm a força de expungir o princípio constitucional do devido processo legal. 8. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. 9.
No caso, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa, seguido de julgamento antecipado da lide,
a despeito da alegação de que indispensável a produção de prova pericial para estabelecer o valor real do aluguel mensal referente ao imóvel. 10. Recurso especial provido." (REsp nº 1.449.208/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/11/2014).

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e em seu mérito
dou-lhe provimento
para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, visando acolher o pedido de nulidade da citação da recorrente, e consequentemente dos atos posteriores.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE DA
CITAÇÃO
POR INVALIDADE ABSOLUTA
.
TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA.

1)
Na forma do art. 278, CPC, um dos princípios fundamentais do sistema de nulidades é o da preclusão, ou seja, o direito de alegar nulidade desaparece se a parte não o fizer na primeira oportunidade de falar nos autos. Na hipótese, a primeira oportunidade que teve a agravante para se pronunciar foi a impugnação ao cumprimento de sentença, em que alegou nulidade processual por vício absoluto, qual seja, nulidade ou invalidade da citação na fase de conhecimento (art.525, §1º, I, CPC) – uma vez que a ação indenizatória correu à revelia, dado que a agravada e autora direcionou a citação da ré para endereço distinto da sede constante do contrato firmado entre as partes e nos demais documentos apresentados, tendo sido recebida por terceiros estranhos.

2
)
Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto em que a citação foi encaminhada a endereço no qual nunca funcionou a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha relação com a ré, nem de subordinação nem de representação.

3
)
Por força do princípio da
pas de nullité sans grief
, até mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. No caso, contudo, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa e condenação da agravante.

4
)
Recurso provido. Acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença, declarando nula a citação efetuada nos autos da ação indenizatória (fase cognitiva), consequentemente, declarando nulos todos os atos que a sucederam, com fulcro nos Artigos 280 e 281, CPC.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.